Tribunal: CARF
Processo: 15374.902962/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.902962/2008-90
ACÓRDÃO
9101-007.251 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2003
RECURSO ESPECIAL - CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA
ENTRE OS ACÓRDÃOS.
Não se conhece de recurso especial, na ausência de similitude fática entre
o acórdão recorrido e o paradigma a reclamar soluções jurídicas diversas.
Enquanto o recorrido se assenta no fundamento de que, mesmo a DCTF
original deveria ser embasada em documentação e, desse modo, a sua
substituição por uma retificadora não afasta essa premissa, o paradigma
está calcado em situação na qual não se exigiu prova documental.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora), Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic e Jandir José Dalle Lucca que conheciam parcialmente do Recurso
Especial, apenas em relação à matéria “previsão normativa de que a DCTF retificadora substitui a
original”. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Redator designado

Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.251 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.902962/2008-90
2

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE
SEGURIDADE SOCIAL PETROS ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1002-
000.823, na sessão de 12 de setembro de 2019, na qual foi negado provimento ao recurso
voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido ou
a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a negativa
de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-homologação
da compensação declarada em face da impossibilidade da autoridade
administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA Não é líquido e certo crédito
decorrente de pagamento informado como indevido ou a maior, se o pagamento
consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF, sendo que
deve prevalecer a decisão administrativa que não homologou a compensação,
amparada em informações prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos
sistemas internos da Receita Federal na data da ciência do despacho decisório.
O litígio decorreu da não-homologação de compensação de indébito decorrente de
pagamento a maior de IRRF promovido em 03/09/2003, que estava integralmente alocado ao
débito declarado em DCTF sob código 0561. A Turma Julgadora de 1a instância, por maioria de
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.251 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.902962/2008-90
3
votos, manteve a não-homologação porque o procedimento de retificar a DCTF não se coaduna
com os requisitos legais de liquidez e certeza necessários a um crédito utilizado em sede de
compensação (e-fls. 154/160). O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso
voluntário rejeitando a retificação da DCTF como elemento suficiente de prova do indébito, e
declarando insuficiente a chamada "toda a documentação apresentada" resumida em um extrato
do sistema SIB-Sistema Integrado de benefícios, bem como apontando que nada foi juntado ao
recurso voluntário para demonstrar o indébito (e-fls. 484/488).
Cientificada em 02/09/2021 (e-fl. 494), a Contribuinte opôs embargos de declaração
em 08/09/2021 (e-fls. 497/509) rejeitados em exame de admissibilidade porque: i) não se verifica
omissão acerca da suposta tese de homologação tácita da DCTF por ser tese inédita, não suscitada
em defesa; ii) o acórdão recorrido não seria omisso quanto à cogitação de que a DCTF retificadora
substitui a original, porque no contexto examinado foi afirmada a necessidade de documentos
que justificassem a retificação promovida; iii) o voto condutor do acórdão recorrido traria
fundamentação suficiente para considerar as informações da DCTF original como válidas; e iv) a
alegação de que os indícios apresentados na DCTF retificadora deveria motivar a conversão do
julgamento em diligência evidencia mero inconformismo com a decisão embargada.
A intimação dirigida à Contribuinte para ciência do despacho que rejeitou os
embargos de declaração foi registrada em sua caixa postal eletrônica mediante “Comunicado”,
sem informação de “prazo para manifestação” (e-fls. 570/571), e a Contribuinte afirmou sua
ciência em 09/09/2022, interpondo o recurso especial em 26/09/2022 (e-fls. 573/598).
Em seu recurso especial a Contribuinte arguiu divergências parcialmente admitidas
no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 757/785, do qual se extrai:
Primeira matéria: homologação tácita de DCTF retificadora não recusada pela
RFB, após 5 anos de sua transmissão
O apelo propõe divergência em face do paradigma no 1101-001.013, nos
seguintes termos:
[...]
Observa-se que o acórdão recorrido não aborda o tema de “homologação tácita
de DCTF retificadora”, até porque o recurso voluntário não submeteu argumento
nesse sentido. A tese de “homologação tácita de DCTF retificadora” foi
inaugurada pela via de embargos, no bojo de arguição de omissão.
O despacho de admissibilidade de embargos (efls. 556 a 563): destacou o
ineditismo do argumento; registrou que não houve omissão porque a tese não
fora levantada em nenhuma das peças de defesa; observou que não havia
obrigatoriedade de o Colegiado se manifestar de ofício porque não se trata de
matéria de ordem pública; e advertiu que o contribuinte intentava “inovar nas
alegações de defesa utilizando-se da via estreita dos embargos de declaração”.
Extraem-se os trechos pertinentes do referido despacho:
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.251 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.902962/2008-90
4
[...]
Falta à matéria o requisito regimental do prequestionamento. Não há que se falar
em dissenso entre Turmas se o acórdão recorrido não aprecia a matéria sobre a
qual se alega divergência.
Impende observar que o despacho de admissibilidade de embargos não integra a
matéria ao acórdão recorrido. Apenas registra que não houve omissão porque a
matéria “homologação tácita de DCTF retificadora” não foi arguída no recurso
voluntário e não é de ordem pública.
Na ausência de prequestionamento, deve-se negar seguimento em definitivo,
sem possibilidade de agravo, nos termos do art. 67, § 5o, c/c art. 71, § 2o, inciso
V, do Anexo II do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09/06/2015, in verbis:
[...]
Embora a falta de prequestionamento já afaste em definitivo a divergência
alegada, vale acrescentar que o paradigma no 1101-001.013 não aproveitaria ao
Recorrente, porque aquele caso não envolvia compensação tributária, nem
retificação de DCTF, e o paradigma também não cogita do tema “homologação
tácita de DCTF”. Lá se discutia auto de infração, e o paradigma refere-se ao art.
150 do CTN sob a ótica do prazo decadencial do direito de a Fazenda alterar o
lançamento de ofício original. Isto porque lá houve “ajuste” nos fundamentos do
auto de infração após diligências demandadas pela DRJ – situação sem paralelo
com o presente feito. Transcreve-se o necessário do paradigma no 1101-001.013:
[...]
De toda forma, como já exposto, pela falta de prequestionamento nega-se
seguimento à primeira matéria, em caráter definitivo, não cabendo agravo, nos
termos do art. 67, § 5o, c/c art. 71, § 2o, inciso V, do Anexo II do RICARF.
Segunda matéria: previsão normativa de que a DCTF retificadora substitui a
original
O apelo propõe divergência com base nos paradigmas no 3001-000.218 e no
9303-005.396.
Contudo, o paradigma no 3001-000.218 foi prolatado por Turma Extraordinária, o
que configura óbice a que sirva como paradigma de divergência, por expressa
vedação do art. 67, §12, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, com a redação da Portaria MF no 329/2017.
Transcrevem-se as disposições regimentais pertinentes:
[...]
Em função da vedação regimental, descarta-se o paradigma n° 3001-000.218.
O paradigma remanescente, acórdão no 9303-005.396, cumpre os requisitos
formais previstos no Regimento Interno do CARF, na medida em que emana de
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.251 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.902962/2008-90
5
colegiado distinto do que prolatou a decisão recorrida, não reformado até a data
de interposição do recurso em exame e não contrário a Súmula do CARF ou
decisão definitiva vinculante.
Portanto, a divergência proposta será examinada à luz do paradigma no 9303-
005.396. Extraem-se os trechos correspondentes do apelo especial:
[...]
O apelo especial não reproduz todo o raciocínio desenvolvido no acórdão
recorrido. Destacam-se trechos que bem representam os fundamentos da
decisão:
[...]
Diferentemente do que sugere o apelo especial, o acórdão recorrido não se furta
a analisar os documentos apresentados pela defesa. Analisa-os e expõe motivos
pelos quais, na visão dos julgadores, não comprovam o crédito postulado. O
aresto observa que os documentos apresentados pela defesa consistem em cópia
da DCTF retificadora e um extrato/relatório/relação de sistema (não livros
contábeis, como afirma o apelo especial). Pronuncia que a DCTF retificadora não é
em si suficiente para a prova do alegado pagamento indevido/a maior, e que o
contribuinte deve demonstrar que o IRRF no período de apuração é diverso
daquele confessado na DCTF original (ao qual alocado o DARF em questão). E
expõe que referido extrato/relatório/relação “nada esclarece” porque lista
retenções cujo valor total é “diferente de qualquer outro do que já referidos nos
presentes autos”, e porque nada informa sobre o período e a natureza das
retenções de fonte.
Identificados os fundamentos da decisão recorrida, resta confrontá-la com o
paradigma.
O paradigma no 9303-005.396 apreciava recurso especial fazendário. Tratava-se
de solucionar divergência quanto à: “possibilidade de apresentação de DCTF
retificadora após o despacho decisório não homologatório das compensações e ao
atendimento dos requisitos formais para a compensação”.
Aquele caso também envolvia pedido de compensação não homologado,
pagamento alegadamente indevido já utilizado na quitação de outro débito, e
DCTF retificadora apresentada após o despacho decisório. Até o julgamento
paradigmático não haviam sido apresentados documentos contábeis e fiscais.
Apreciando o mérito, o paradigma num primeiro momento parece se aproximar
do acórdão aqui recorrido, quando assenta (o paradigma) que a DCTF retificadora
constitui-se “em primeiro indício de prova da certeza e liquidez do crédito
tributário”, mas “por si só, não tem o condão de reverter a não homologação da
compensação” (grifou-se). Até aí não se vislumbra dissídio, uma vez que o
recorrido não obsta a retificação da DCTF após o despacho decisório, também lhe
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.251 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.902962/2008-90
6
atribui o caráter de “indício” e também manifesta que a DCTF retificadora não é
por si só prova da liquidez e certeza do crédito.
Contudo, na sequência, o paradigma pronuncia:
[...]
O excerto acima se distancia do acórdão recorrido quando entende que a DCTF
retificadora justifica o retorno do feito à origem com nova oportunidade para
juntada de provas. O paradigma expressa que a apresentação posterior de DCTF
retificadora (depois do despacho decisório) enseja nova análise do pedido de
compensação pela Autoridade Fiscal (unidade de origem), quando o contribuinte
teria oportunidade para apresentação de provas (documentos contábeis e fiscais).
A determinação de retorno à origem para novo exame está expressa na ementa:
[...]
Percebe-se que o paradigma não considera a DCTF retificadora evidência bastante
– inclusive sinaliza que a prova necessária são os documentos contábeis e fiscais.
Mas o paradigma entende que a DCTF retificadora justifica o retorno dos autos à
origem para nova análise do pleito, e que o contribuinte poderia, só então,
apresentar provas. O acórdão recorrido, de outro lado, entende que o
contribuinte já deveria ter produzido os documentos contábeis e fiscais com seu
recurso. Nesse sentido, reconhece-se a divergência entre Turmas.
Portanto, deve-se dar seguimento à matéria “previsão normativa de que a DCTF
retificadora substitui a original”, apenas com base no paradigma no 9303-
005.396.
Terceira matéria: “possibilidade de retorno dos autos à origem para
apresentação de documentação complementar antes de decisão definitiva nos
autos, independentemente de retificação de DCTF, para fins de apuração da
verdade material”
O apelo propõe divergência frente aos paradigmas no 3401-009.885 e no 1301-
003.881, nos seguintes termos:
[...]
Como exposto no exame da segunda matéria, o acórdão recorrido não se furta a
analisar os documentos apresentados pela defesa. Analisa-os e expõe motivos
pelos quais, na visão dos julgadores, não comprovam o crédito postulado.
Observa que os documentos apresentados pela defesa consistem em cópia da
DCTF retificadora e um extrato/relatório/relação de sistema. Pronuncia que a
DCTF retificadora não é em si suficiente para a prova do alegado pagamento
indevido/a maior, e que o contribuinte deve demonstrar que o IRRF no período de
apuração é diverso daquele confessado na DCTF original (ao qual alocado o DARF
em questão). E expõe que referido extrato/relatório/relação “nada esclarece”
porque lista retenções cujo valor total é “diferente de qualquer outro do que já
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.251 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.902962/2008-90
7
referidos nos presentes autos”, e porque nada informa sobre o período e a
natureza das retenções de fonte.
O primeiro paradigma, acórdão no 3401-009.885, não contempla as questões que
foram relevantes para o acórdão aqui recorrido – pagamento alocado a débito
confessado pelo contribuinte em DCTF, DCTF retificadora após o despacho não-
homologatório, necessidade de prova de que o valor do tributo devido é o da
DCTF retificadora e não o declarado na DCTF original. Mais além, o paradigma no
3401-009.885 se fundamenta em particularidades do caso concreto, sem paralelo
neste processo. Lá a questão de fundo era a possibilidade de superar o óbice da
não-habilitação prévia de crédito decorrente de ação judicial. Transcreve-se o
necessário do paradigma no 3401-009.885:
[...]
Vê-se que naquele caso a unidade de origem não homologou a compensação i)
porque não cumprido o “rito específico” de habilitação prévia do crédito
decorrente de decisão judicial, previsto nos art. 81 e 82 da IN RFB n° 1.300, de
2012; e ii) porque o montante requerido podia ser “afetado pelo resultado da
ação judicial, incorrendo na vedação contida no art. 25 do mesmo ato normativo”.
A decisão de piso entendeu indispensável a habilitação prévia de crédito
decorrente de ação judicial, nos termos do art. 71 da IN RFB no 900/2008. O
paradigma entendeu que era razoável admitir a superação do óbice da não-
habilitação prévia, “para que o direito creditório seja ao menos examinado pela
Administração”, e expôs os motivos: o fato de o postulante ter decisão do STJ
transitada em julgado em seu favor, e a percepção de que a evolução do
entendimento judicial e administrativo poderia “pelo menos em tese, acomodar a
sua pretensão sem necessidade de uso do título judicial”. Foi na esteira dessas
ponderações – inaplicáveis ao presente caso – que o paradigma afastou o
obstáculo da não-habilitação prévia – inaplicável no presente caso - e
determinou “a baixa dos autos à unidade de origem para que o contribuinte seja
intimado a apresentar a documentação necessária à comprovação de seu título
judicial, conforme atualmente previsto nos incisos do § 1o do art. 100 da IN RFB no
1717/2017, e, atendido tal requisito normativo, seja analisado o respectivo direito
creditório, quantificando-se os créditos de titularidade da ora Recorrente,
emitindo-se, desse modo, nova decisão”.
Já não há que se falar em dissídio interpretativo se as decisões comparadas se
fundamentam em particularidades dos respectivos casos.
O apelo especial propõe divergência na interpretação do art. 16, §4o do Decreto
70.235/76 e do art. 74 da Lei no 9.784/1999. No entanto, o paradigma no 3401-
009.885 não faz referência alguma ao art. 16, §4o do Decreto 70.235/76. E
quando se refere ao art. 74 da Lei no 9.784/1999 é de passagem, apenas para
registrar a correção do enquadramento legal no despacho decisório: “Quanto à
suposta inconsistência no enquadramento legal do despacho decisório, do mesmo
modo não vejo como acomodar o requisitado, haja vista a decisão corretamente
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.251 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.902962/2008-90
8
ter feito referência às Leis no 9.363/1996 e no 10.276/2001, que contêm as normas
relativas ao direito creditório pleiteado, e ao art. 74 da Lei 9.430/1996, que
compreende as regras atinentes à compensação tributária em âmbito federal.”
(grifou-se)
Já outros normativos citados pelo paradigma - arts. 25, 81 e 82 da IN RFB n°
1.300/2012; art. 71 da IN RFB no 900/2008; incisos do § 1o do art. 100 da IN RFB
no 1717/2017 – tratam de créditos relacionados a ação judicial e procedimento de
habilitação prévia, sem relação alguma com o presente feito.
Portanto, não se pode afirmar que os julgados apreciam hipóteses semelhantes e
que chegaram a diferentes conclusões por interpretações divergentes do mesmo
arcabouço normativo. Não se confirma o dissídio proposto frente ao paradigma
no 3401-009.885.
O segundo paradigma, acórdão no 1301-003.881, aprecia caso assemelhado ao
presente nos seguintes pontos: pedido de compensação que indica como crédito
pagamento indevido/a maior; e não-homologação na origem porque o
pagamento alegadamente indevido já havia sido utilizado na quitação de outros
débitos, não restando saldo para a compensação em questão. São pontos
diferenciais do caso paradigmático: o crédito postulado era de pagamento
indevido/a maior de IRPJ (código 2089); não havia DCTF retificadora, apenas DIPJ
retificadora; a defesa arguía que por lapso não se retificou a DCTF; explicação do
erro alegado comparando fichas da DIPJ; apresentação de DIRF em que o
contribuinte figurava como beneficiário.
Transcreve-se o suficiente do paradigma:
[...]
O acórdão recorrido entende que não houve prova do erro alegado e que a DCTF
retificadora por si só não supera a alocação do pagamento a débito confessado na
DCTF original, indeferindo o recurso. O paradigma no 1301-003.881 entende que
o princípio da verdade material permite superar dois óbices – o da alocação do
pagamento a outro débito e o da ausência de DCTF retificadora; e devolve o feito
à origem para nova análise, “oportunizando ao contribuinte, antes, a
apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das
declarações apresentadas”. É plausível que o colegiado paradigmático aplicasse a
mesma solução no presente caso.
O paradigma não chega a afirmar que decisão anterior seja nula (como sugere o
apelo especial). Mas é certo que determina o retorno à origem para nova análise
com oportunidade ao interessado para produzir provas e retomada do rito
processual desde o início.
Assim sendo, reconhece-se dissídio quanto à “possibilidade de retorno dos autos
à
origem
para
apresentação
de
documentação
complementar,
independentemente da retificação de DCTF, para fins de apuração da verdade
material”, apenas com base no paradigma no 1301-003.881.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.251 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.902962/2008-90
9
Conclusão
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 67 e 68, do Anexo II do RICARF, propõe-
se que SEJA DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso especial interposto pelo
contribuinte, nestes termos:
- negando seguimento em definitivo à primeira matéria (homologação tácita da
DCTF retificadora, não recusada pela RFB, após 5 anos de sua transmissão) por
falta de prequestionamento, não cabendo agravo, nos termos art. 67, § 5o, c/c
art. 71, § 2o, inciso V, do Anexo II do RICARF;
- dando seguimento à segunda matéria (previsão normativa de que a DCTF
retificadora substitui a original), apenas com base no paradigma no 9303-005.396;
e
- dando seguimento à terceira matéria (possibilidade de retorno dos autos à
origem
para
apresentação
de
documentação
complementar,
independentemente da retificação de DCTF, para fins de apuração da verdade
material) apenas com base no paradigma no 1301-003.881. (destaques do
original)
Cientificada, dessa vez mediante registro de mensagem de ato oficial na Caixa
Postal DTE, a Contribuinte não apresentou agravo (e-fls. 787/790).
Aduz a Contribuinte, na parte admitida de seu recurso especial, que foi negado
provimento ao Recurso Voluntário interposto pela ora Recorrente sob alegação única e exclusiva
de que não seria válida a DCTF Retificadora transmitida pela Recorrente em 04/06/2008, que
reduziu os valores de IRRF devidos que foram inicialmente declarados (e pagos) para a
competência do 3o trimestre de 2003, pelo que inexistiria qualquer saldo credor decorrente da
diferença entre o valor declarado e pago na DCTF Original e aquele declarado na DCTF
Retificadora. Reconheceu-se como correta a informação prestada na DCTF Original, já que
supostamente a Recorrente não teria apresentado provas nos autos que fossem capazes de afastar
os valores de IRRF devidos que constaram na DCTF Original, tampouco que fossem capazes de
comprovar os valores de IRRF que constaram na DCTF Retificadora.
Enuncia as divergências jurisprudenciais existentes e passa a historiar o processo,
consignando que:
10. Inicialmente, a Recorrente recolheu, em 03/09/2003, DARF no valor histórico
de R$ 938.737,86 (novecentos e trinta e oito mil, setecentos e trinta e sete reais e
oitenta e seis centavos), com código da receita 0561 a título de IRRF –
Rendimento do Trabalho Assalariando para a 5a semana de agosto de 2003.
11. O valor apurado de IRRF para o período em questão foi de R$ 7.553.978,85
(sete milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, novecentos e setenta e oito reais
e oitenta e cinco centavos), extinto pelo pagamento de diversos DARF’s, inclusive
o citado acima no montante de R$ 938.737,86 (novecentos e trinta e oito mil,
setecentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos), e ao qual também se
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.251 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.902962/2008-90
10
referem as decisões favoráveis que suspenderam a respectiva exigibilidade
proferida em diferentes processos judiciais.
12. Assim, o somatório dos referidos DARF’s perfazia o montante de R$
6.580.401,99 (seis milhões, quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e um reais e
noventa e nove centavos), enquanto a Recorrente somente utilizou para quitação
a quantia de R$ 6.550.630,67 (seis milhões, quinhentos e cinquenta mil,
seiscentos e trinta reais e sessenta e sete centavos), de modo que haveria o
notório crédito remanescente no valor de R$ 29.771,32 (vinte e nove mil,
setecentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos).
13. Embora a DCTF original veiculasse a informação quanto à extinção do débito
no valor integral dos mencionados DARF’s, a Recorrente apresentou DCTF
retificadora, majorando o valor do débito para o período (5a semana de agosto de
2003) e quitando-o com grande parte daqueles DARFs e, ainda, usufruindo do
efeito da suspensão da exigibilidade do valor de R$ 1.003.348,18 (um milhão, três
mil, trezentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos).
14. Portanto, apesar de a DCTF original conter erro e isto ter sido corrigido por
ocasião da entrega da última DCTF retificadora, em 04.06.2008, é manifesta a
legitimidade da origem do crédito em questão na mencionada DCTF retificadora,
em sua página 63, a qual segue abaixo:
[...]
15. E foi justamente esse recolhimento a maior que caracterizou o crédito com o
qual a Recorrente compensou o débito de IRRF de março de 2004, o qual não foi
homologado pela Receita Federal sob o argumento de que o DARF acima
mencionado havia sido utilizado integralmente para a quitação do IRRF do 3o
trimestre de 2003, exatamente por desconsiderar as informações contidas na
DCTF retificadora.
16. Inclusive, quanto a este ponto, no voto vencido resultante do julgamento da
Manifestação de Inconformidade da Recorrente, segundo a qual o fato de ela ter
apresentado pedido de compensação alguns dias após a apresentação da DCTF
original conduziria à conclusão de que haveria informações equivocadas neste
documento, seria imperioso prestigiar a verdade material das informações
veiculadas na DCOMP, confirmadas na DCTF retificadora, confira o trecho do
referido voto a seguir:
“Ora, um pedido de restituição é uma manifestação eloquente de que,
pelo menos supostamente, algum pagamento de tributo foi indevido ou
em valor maior que o devido e, por conseguinte, deixa sob suspeita a
fidelidade dos fatos declarados na DCTF na-qual foram prestadas as
respectivas informações." (grifou-se)
17. Ato contínuo, a ora Recorrente apresentou recurso voluntário face ao
despacho decisório e, na sequência, houve a negativa de provimento sob alegação
única e exclusiva de que não seria válida a DCTF Retificadora transmitida pela
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.251 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.902962/2008-90
11
Recorrente em 04/06/2008, que reduziu os valores de IRRF devidos que foram
inicialmente declarados (e pagos) para a competência do 3o trimestre de 2003,
pelo que inexistiria qualquer saldo credor decorrente da diferença entre o valor
declarado e pago na DCTF Original e aquele declarado na DCTF Retificadora.
18. Verificando, assim, omissões e contradições no v. acórdão a quo, a Recorrente
opôs embargos de declaração, por meio dos quais suscitou, dentre outros vícios,
que o v. acórdão foi obscuro e omisso quanto à verdade material dos autos, não
tendo sequer informado quais teriam sido os motivos concretos que
comprovariam a veracidade das informações prestadas na DCTF Original em
detrimento às informações da DCTF Retificadora, e, ainda, que apesar dos indícios
do direito pautado em DCTF Retificadora homologada tacitamente, sequer
ventilou a possibilidade de conversão do julgamento em diligência para produção
de prova complementar, da forma como permite o art. 38, da Lei 9.784.
19. Em que pese a existência dos aludidos vícios, os embargos declaratórios
apresentados foram rejeitados pelo Ilmo. Presidente da C. 2a Turma
Extraordinária da Primeira Seção do CARF, sob mera alegação de inexistências de
vícios no v. acórdão.
20. Assim, considerando que as alegações esposadas no v. acórdão a quo –
corroboradas no r. despacho que rejeitou os embargos de declaração – divergem
de entendimentos firmados por outras Turmas e Câmaras desse E. CARF, a
Recorrente vem respeitosamente requerer seja o presente recurso especial
conhecido e provido para que seja aplicado ao caso o entendimento nos casos
análogos pela C. Câmara Superior de Recursos Fiscais e, ao final, prevaleçam os
entendimentos firmados nos v. acórdãos paradigmas, conforme passa a expor.
(destaques do original)
Volta a enunciar as matérias sobre as quais recai o dissídio jurisprudencial e, depois
de detalhar a primeira matéria que não teve seguimento, assim aborda a segunda matéria:
III.2. – A EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA DE QUE A DCTF RETIFICADORA
SUBSTITUI A ORIGINAL – DA DIVERGÊNCIA INTERPRETAÇÃO AO ART. 9o, CAPUT,
§1o E §3o DA IN SRF 255/2002 E ART. 18 DA MP 2.189-49/01
41. No que respeita à homologação tácita da DCTF Retificadora desde 2013, nota-
se que há a expressa previsão quanto à necessidade de substituição da DCTF
Original pela Retificadora.
42. Veja-se que no v. acórdão recorrido seguiu a posição do despacho decisório,
pautado na DCTF Original, em clara desconsideração à DCTF Retificadora que
havia sido homologada tacitamente.
43. Contudo, cumpre frisar que o art. 9o, caput e §1o e §3o da IN SRF 255/2002
era expresso em prever que a DCTF Retificadora terá “a mesma natureza da
declaração anteriormente apresentada, SUBSTITUINDO-A INTEGRALMENTE”,
inclusive quando esta reduzisse os valores dos débitos informados na DCTF
Original, senão vejamos:
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.251 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.902962/2008-90
12
Art. 9o Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de
nova DCTF elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas
para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF mencionada no caput deste artigo terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e
servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos
vinculados em declarações anteriores.
[...]
§ 3o As DCTF retificadoras, que vierem a ser apresentadas a partir da
publicação desta Instrução Normativa, deverão consolidar todas as
informações prestadas na DCTF original ou retificadoras e complementares,
já apresentadas, relativas ao mesmo trimestre de ocorrência dos fatos
geradores.
44. Além disso, vale ainda ressaltar que o art. 18 da MP 2.189-49/01 é expresso
em prever que a declaração de tributos terá a mesma natureza da declaração
originalmente apresentada, senão vejamos:
Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que
admitida, terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada,
independentemente
de
autorização
pela
autoridade
administrativa.
45. Veja-se que a DCTF foi devidamente retificada após a prolação do despacho
decisório, em 04/06/2008, (fl. 24 dos autos), após a constatação de erros em seu
preenchimento e, nesse sentido, há é o entendimento de que apresentação de
DCTF retificadora, ainda que apresentada após ao de despacho decisório, substitui
a original, constituindo-se em indício da certeza e liquidez do crédito tributário,
confira a partir dos acórdãos paradigmas:
[...]
46. Dessa forma, o Fisco não pode se limitar a analisar as informações da DCTF
original, sem empreender a devida análise dos documentos fornecidos pela
Recorrente, no caso, as informações de seus Livros Contábeis do Sistema
Integrado de Benefícios - SIB e a DCTF retificadora, que evidenciam a redução do
valor apresentado na 1a DCTF para o período em análise.
47. Verifica-se que a própria Receita Federal do Brasil confere à DCTF retificadora
o status de substitutiva, integralmente, da original, dispondo, inclusive, que
deverá reproduzir e consolidar todas as demais informações prestadas no
documento precedente entregue pelo contribuinte.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.251 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.902962/2008-90
13
48. Sobressai óbvio que a última DCTF apresentada pela Recorrente deve, sim, ser
observada pela Receita Federal do Brasil, ainda que transmitida após a DCOMP,
pois que evidencia a verdade material e, ainda, representa e materializa as
informações e declarações econômico-fiscais da Recorrente em consonância com
a legislação de regência.
49. Assim, é certo que os referidos dispositivos preveem a substituição das
informações originais pelas informações retificadas, a Recorrente vem
respeitosamente requerer, também por esse motivo, que o presente Recurso
Especial seja provido de forma a reformar o v. acórdão. (destaques do original)
Na sequência, expõe a terceira matéria, nos seguintes termos:
III.3 - DA DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 38 DA LEI No 9.784/99, DO
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E DO ART. 16, §4o DO DECRETO 70.235/76
QUANTO À POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
ANTES DE DECISÃO DEFINITIVA NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE
RETIFICAÇÃO DE DCTF, PARA FINS DE APURAÇÃO DA VERDADE MATERIAL
50. Além das divergências e aspectos acima mencionados que, por si sós, são
suficientes ao conhecimento e provimento do presente Recurso Especial,
importante, ainda, considerar a divergência relacionada à interpretação do art. 38
da Lei 9.784/99, do princípio da verdade material e do art. 16, §4o, do Decreto
70.235/76, tendo em vista que o v. acórdão recorrido considerou alguns aspectos
divergentes quanto à essa interpretação. Em síntese, o v. acórdão, ao interpretar
tais dispositivos e princípio, entendeu pela:
(i) A suposta insuficiência de provas, sem, contudo, procurar a verdade
material de quais seriam as provas suficientes. Nesse ponto importante
considerar não há qualquer menção aos documentos que comprovariam a
prevalência da DCTF original. Há indícios do direito apresentados na DCTF
retificadora, pelo que caberia ao julgador minimamente se pronunciar ou
vislumbrar a possibilidade de conversão do julgamento em diligência para
levantamento de provas em busca da verdade material.
A busca pela verdade material se trata de princípio que deve chancelar o
processo administrativo, não cabendo meras presunções como forma de
prevalência ao direito. No presente caso, a falta de busca pela verdade
material enseja em verdadeiro enriquecimento ilícito por parte do Estado,
que além de auferir receita indevida em razão do pagamento indevido e a
maior do IRRF no 3o trimestre de 2003, ainda levará a Recorrente ao
recolhimento do IRRF de 2004 que foi compensado.
51. Ocorre que, conforme se infere dos acórdãos paradigmas a serem a seguir
detalhados, houve interpretação divergente dos aspectos acima por meio dos
paradigmas abaixo sintetizados:
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.251 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.902962/2008-90
14
III.3. - DA DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 38 DA LEI No 9.784/99, DO
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E DO ART. 16, §4o DO DECRETO 70.235/76
QUANTO À POSSIBILIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORGIEM PARA
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR ANTES DE DECISÃO
DEFINITIVA NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE RETIFICAÇÃO DE DCTF,
PARA FINS DE APURAÇÃO DA VERDADE MATERIAL
30. Além das divergências e aspectos acima mencionados que, por si sós, são
suficientes ao conhecimento e provimento do presente recurso especial,
importante, ainda, considerar a divergência relacionada à interpretação do art. 38
da Lei 9.784/99, do princípio da verdade material e do art. 16, §4o, do Decreto
70.235/76, tendo em vista que o v. acórdão recorrido considerou aspectos
divergentes quanto à essa interpretação. Em síntese, o v. acórdão, ao interpretar
tais dispositivos entendeu indevidamente pela:
(i) suposta insuficiência de provas, sem, contudo, procurar a verdade
material de quais seriam as provas suficientes.
31. Veja-se os trechos do v. acórdão recorrido que demonstram nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2003 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a
comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de
recolhimento indevido ou a maior de imposto retido na forma de legislação
específica, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e,
por consequência, a não homologação da compensação declarada em face
da impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza
do pretenso crédito.
38. Ocorre que, conforme se infere dos acórdãos paradigmas a serem a seguir
detalhados, houve interpretação divergente dos aspectos acima nos acórdãos
paradigmas a seguir:
(i) Acórdão paradigma 3401-009.885 (cfr. DOC. 06): Entendeu pela
possibilidade de se intimar o sujeito passivo a apresentar a documentação
necessária à comprovação da existência, titularidade e disponibilidade do
crédito, determinando a baixa dos autos à unidade de origem para que o
contribuinte fosse intimado a apresentar a documentação necessária à
comprovação de seu direito creditório;
(ii) Acórdão Paradigma 1301-003.881 (DOC. 07): Entendeu no sentido de
anular parcialmente a decisão de primeira instância ao determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para que se analisasse o mérito do
pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.251 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.902962/2008-90
15
contribuinte, antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se
possível, de retificações das declarações apresentadas. Ao final, concluiu
que deveria ser proferido despacho decisório complementar, retomando-
se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação
de nova manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do
pleito.
39. A Recorrente passa a detalhar cada uma dessas divergências.
III.3.1 DIVERGÊNCIA QUANTO À NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE
PARA APRESENTAR DOCUMENTOS QUE A AUTORIDADE CONSIDERASSE
PERTINENTES
ACÓRDÃO PARADIGMA No: 3401-009.885 (cfr. DOC. 06)
40. Veja-se que ao passo que o v. acórdão a quo entendeu no sentido de que
haveria necessidade de que a Recorrente tivesse apresentado documentos, eis
que a “Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a
comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento
indevido ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica”, o v.
acórdão paradigma de no 3401-009.885 entendeu no sentido de retomar os autos
à origem para que o contribuinte fosse expressamente intimado a apresentar a
documentação PRECISA que a d. autoridade fiscal entendesse pertinente para a
análise específica do crédito, com as devidas diligências a serem realizadas,
conforme demonstração do cotejo analítico abaixo detalhado:
[...]
41. Da leitura do quadro comparativo acima é possível verificar, com clareza, que
o v. acórdão paradigma entendeu expressamente no sentido de que haveria
necessidade de retorno dos autos à origem para que o contribuinte pudesse ser
intimado a apresentar as documentações que a autoridade fiscal entendesse
como NECESSÁRIAS à comprovação do seu direito creditório. Por outro lado, o v.
acórdão recorrido, em clara violação à busca pela verdade material, entendeu no
sentido de meramente alegar que a ora Recorrente supostamente não teria
apresentado a documentação necessária sem, contudo, ter sido conferida
qualquer oportunidade à Recorrente de ter sido intimada expressamente a
apresentar a documentação entendida como “necessária”.
42. Em atenção à busca pela verdade material faz-se, portanto, indispensável que
seja o presente recurso especial conhecido e provido para que prevaleça o
entendimento objeto do acórdão paradigma e, assim, seja a decisão recorrida
devidamente anulada para que seja a Recorrente devidamente intimada a
apresentar as documentações que a C. Turma entendeu como sendo necessárias,
de modo que, na sequência, após essa apresentação de documentos.
III.3.2. DIVERGÊNCIA QUANTO À SITUAÇÃO DE SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE
DOCUMENTOS: ACÓRDÃO PARADIGMA ENTENDE PELO RETORNO À ORIGEM
PARA DILIGÊNCIA E ACÓRDÃO RECORRIDO ENTENDE POR INDEFERIR O RECURSO
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.251 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.902962/2008-90
16
43. Veja-se que no mesmo sentido do v. acórdão acima mencionado, foi o
entendimento objeto do v. acórdão paradigma de no 1301-003.881, por meio do
qual, diante da insuficiência de documentação, ao invés de ter sido negado
provimento ao recurso voluntário como realizado no v. acórdão recorrido,
entendeu-se no sentido de anular a decisão que rejeitou o pedido sob alegação de
suposta insuficiência de documentação, conforme tabela de cotejo analítico
abaixo detalhada:
[...]
44. Da leitura do quadro comparativo acima é possível verificar, com clareza, que
o v. acórdão paradigma entendeu expressamente no sentido de que haveria
necessidade de retorno dos autos à origem para que o contribuinte pudesse ser
intimado a apresentar as documentações NECESSÁRIAS à comprovação do seu
direito creditório. Por outro lado, o v. acórdão recorrido, em clara violação à
busca pela verdade material, entendeu no sentido de meramente alegar que a ora
Recorrente supostamente não teria apresentado a documentação necessária sem,
contudo, ter sido conferida qualquer oportunidade à Recorrente de ter sido
intimada expressamente a apresentar a documentação entendida como
“necessária”.
45. Em atenção à busca pela verdade material faz-se, portanto, indispensável que
seja o presente recurso especial conhecido e provido para que prevaleça o
entendimento objeto do acórdão paradigma e, assim, seja a decisão recorrida
devidamente anulada para que seja a Recorrente devidamente intimada a
apresentar as documentações que a C. Turma entendeu como sendo necessárias,
de modo que, na sequência, após essa apresentação de documentos. (destaques
do original)
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para que, ao final, seja
reformado v. acórdão de forma a reconhecer a validade da DCTF retificadora ou, subsidiariamente,
a realização de diligências em busca da verdade material.
Os autos foram remetidos à PGFN em 22/11/2023 (e-fl. 793), e retornaram em
06/12/2023 com contrarrazões (e-fls. 794/801) nas quais a PGFN discorda da admissibilidade do
recurso especial em face dos paradigmas no 9303-005.396 e 1301-003.881 porque:
Inicialmente observamos que o acórdão recorrido está fundamentado, sobretudo,
em análise probatória, o que, por si só já dificultaria a caracterização de
divergência. Confrontando o acórdão recorrido com os acórdãos verifica-se que
não se estabelece divergência quanto as teses indicadas no recurso do
contribuinte. Veja-se:
Quanto a matéria intitulada “previsão normativa de que a DCTF retificadora
substitui a original” o contribuinte apresentou como paradigma de suposta
divergência o acórdão no 9303-005.396, adota a tese de que “apresentação de
DCTF retificadora, ainda que após a prolação de despacho decisório, desde que
em hipótese não vedada pela legislação, substitui a original”. Analisando o
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.251 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.902962/2008-90
17
acórdão recorrido observa-se que este não considera não ser possível a
apresentação de retificadora após o despacho decisório, mas fixa o
entendimento de que a retificadora apresentada deve estar lastreada em provas
que a corroborem. O acórdão recorrido, neste ponto, rejeita a retificação em
razão da ausência de elementos probatórios que justifiquem as alterações
pretendidas.
Não se caracteriza divergência entre o acórdão no 9303-005.396 e o acórdão
recorrido, uma vez que este último em nenhum defende a tese de que
apresentação de retificadora estaria limitada ao momento em que proferido o
despacho decisório (que seria contraposta a tese adotada no acórdão no 9303-
005.396), pelo contrário, tacitamente ele aceita a apresentação de declaração
retificadora, mas entende que a nova declaração deve ser instruída com
documentos que a justifiquem, como fica claro do seguinte trecho do voto
condutor do acórdão recorrido:
[...]
Pelo exposto, em relação a matéria intitulada “previsão normativa de que a DCTF
retificadora substitui a original”, entendemos que não restou caracterizada
divergência na interpretação da legislação tributária que fundamente recurso
especial.
Quanto a matéria “possibilidade de retorno dos autos à origem para apresentação
de documentação complementar, independentemente da retificação de DCTF”, o
despacho de admissibilidade entendeu comprovada a divergência em relação ao
acórdão no 1301-003.881. Analisando o acórdão recorrido verifica-se que este não
trata da possibilidade (ou impossibilidade) de retorno dos autos a unidade de
origem para apresentação de documentação complementar independentemente
de apresentação de retificadora, pois tal matéria simplesmente não foi ventilada
nos presentes autos, e nem teria razão de o ser, já que no caso ora em julgamento
foi apresentada declaração retificadora.
Como se verifica os acórdãos confrontados tratam de situações fáticas
completamente distintas. No acórdão no 1301-003.881, não houve apresentação
de retificadora e o contribuinte alegava erro em declarações apresentadas, e o
colegiado do CARF entendeu que a ausência de apresentação de retificadora não
poderia ser óbice intransponível para correção de erro de fato quando o
contribuinte apresentasse provas do erro alegado. No presente caso, foi
apresentada declaração retificadora desacompanhada de documentação que
justificasse as alterações pretendidas.
Assim, quanto a matéria “possibilidade de retorno dos autos à origem para
apresentação
de
documentação
complementar,
independentemente
da
retificação de DCTF”, também consideramos que não pode ser conhecido o
recurso do contribuinte, uma vez que recorrido e paradigma tratam de situações
dispares. Observa-se que a tese defendida no acórdão no 1301-003.881, não foi,
sequer, hipoteticamente, discutida no acórdão recorrido. (destaques do original)
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.251 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.902962/2008-90
18
No mérito, defende que o acórdão recorrido seja mantido por seus próprios
fundamentos, transcritos na sequência. E adiciona:
Ora, uma vez identificado erro na DCTF, caberia ao contribuinte retificá-la e
demonstrar ao Fisco o equívoco cometido por meio dos documentos fiscais
comprobatórios. Não tendo se desincumbido de tal ônus, não há como ser
reconhecido o crédito pleiteado e, consequentemente, não pode ser
homologada a compensação.
Subsidiariamente, caso se entenda não ser o caso de denegar de plano o pleito
do contribuinte, devem os autos ser encaminhados à instância de origem para
que seja analisado o mérito, sob pena de supressão de instância que, por seu
turno, importa em inegável prejuízo ao direito a ampla defesa e ao contraditório
da União (Fazenda Nacional).
Nesse ponto, é oportuno observar que o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais já tem se pronunciado inúmeras vezes no sentido de que, afastada a
irregularidade no tocante à apresentação de declarações retificadoras após o
despacho decisório, deve-se devolver os autos à DRF para que haja a apreciação
da liquidez e certeza do crédito indicado no pedido de compensação. Confira-se:
[...]
Enfim, caso se considere não ser o caso de denegar de plano o pleito do
contribuinte, revela-se imprescindível o retorno dos autos à instância de origem
para apreciação da certeza e liquidez do crédito, assim como a sua suficiência e
legalidade da compensação pleiteada, não havendo qualquer razão para se dar
tratamento diferenciado ao processo ora sob análise. (destaques do original)
Requer, assim, que seja negado conhecimento ao recurso especial ou, então, que
lhe seja negado provimento.

VOTO VENCIDO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Inicialmente confirma-se a tempestividade do recurso especial da Contribuinte, por
não se admitir sua ciência por decurso de prazo a partir do “Comunicado” disponibilizado em sua
caixa postal eletrônica, como bem exposto no exame de admissibilidade e circunstanciado, com
profundidade, no voto declarado no Acórdão no 9101-006.796, que reproduz as investigações de
proceder desta espécie, das quais resultou a seguinte conclusão:
Como se vê, os esclarecimentos prestados pela DRF Rio de Janeiro I reconhecem
que a intimação eletrônica de ciência do acórdão que apreciou os Embargos de
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.251 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.902962/2008-90
19
Declaração interpostos pela Contribuinte, que iniciou a contagem do prazo de
apresentação do Recurso Especial considerado intempestivo, não foi feita com a
utilização do tipo de mensagem próprio às intimações e atos oficiais. E que, por
esta razão, mecanismos do Sistema Caixa Postal que forçam a abertura da
mensagem de intimação e informam prazo de resposta não foram disparados.
Veja-se que a DRF informa, conclusivamente, que “como o contribuinte recebeu
uma mensagem classificada como Comunicação Simples, e não como Ato Oficial,
tal mensagem não travou o acesso ao Portal e-CAC e também não o redirecionou
para acessar sua Caixa Postal para abrir mensagens importantes, assim como não
o obrigou à realização das ciências. Também, na Comunicação Simples, não é
informado prazo para manifestação do contribuinte, fls. 2038”.
Inegável, portanto, que a classificação equivocada da mensagem de intimação de
que aqui se trata, se não impediu, ao menos dificultou em grau importante a
apresentação tempestiva do Recurso Especial, especialmente considerando que,
além de não impor à mensagem fortes mecanismos de garantia de leitura que o
sistema proporciona, implicou em fuga de padrão observado, não só no presente
processo, como nos demais.
Verifica-se no presente caso, assim, a situação prevista no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, que estatui serem nulos “os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa”.
Em homenagem ao princípio da eficiência, é de se considerar tempestivo o
Recurso Especial da ora Agravante, eis que sua ciência do acórdão de Embargos
de Declaração se deu com vício, prosseguindo-se o exame de admissibilidade do
recurso uma vez afastado o seu não conhecimento por intempestividade.
No presente caso, a Contribuinte se declarou cientificada do despacho que rejeitou
os embargos de declaração na data de abertura do Comunicado postado em sua caixa postal
eletrônica (09/09/2022, e-fl. 572) e interpôs o recurso especial, tempestivamente, em 26/09/2022
(e-fls. 573/598).
A PGFN contesta a admissibilidade do recurso especial da Contribuinte porque o
acórdão recorrido estaria calcado em análise probatória. Contudo, a pretensão da Contribuinte, na
verdade, é questionar os critérios do Colegiado a quo acerca das provas necessárias em face da
não-homologação de compensação pautada não reconhecimento de pagamento indevido ou a
maior, dada sua integral alocação a débitos declarados em DCTF. Assim, a divergência
jurisprudencial estará presente se, diante de contexto fático semelhante, outro Colegiado do CARF
demandar provas, ou admitir sua produção por outro meio, distintos dos exigidos no acórdão
recorrido.
Com respeito à matéria “previsão normativa de que a DCTF retificadora substitui a
original”, o exame de admissibilidade deu seguimento ao recurso especial com base no paradigma
no 9303-005.396 porque, diante da retificação da DCTF depois da emissão do despacho decisório,
o outro Colegiado do CARF determinou nova análise do direito creditório pela Unidade de Origem.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.251 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.902962/2008-90
20
A PGFN compreende que o paradigma exige que a DCTF retificadora esteja lastreada em provas
que a corroborem, e que a divergência somente estaria caracterizada se o acórdão recorrido
demandasse a retificação da DCTF antes do despacho decisório.
Contudo, os casos comparados apresentam similitude fática para caracterização da
divergência jurisprudencial porque no paradigma foi definido o procedimento a ser adotado na
hipótese de o sujeito passivo retificar a DCTF depois da emissão do despacho decisório. A
conclusão do outro Colegiado do CARF foi de que, mediante a apresentação da DCTF retificadora,
que substitui a original, quando da apresentação da manifestação de inconformidade, cabível
oportunizar à Recorrente a apresentação de provas quanto à certeza e liquidez do crédito
tributário, por meio de documentos contábeis e fiscais. Em consequência, foi negado provimento
ao recurso especial da PGFN e mantido o acórdão recorrido que, naquele caso, deu parcial
provimento ao recurso voluntário com base no seguinte fundamento: a apresentação de DCTF
retificadora, ainda que após prolatado o despacho decisório não homologando os pedidos de
compensação, pode ser aceita para desconstituir a causa original da não homologação, devendo a
Autoridade Fiscal apurar a liquidez e certeza do crédito do Sujeito Passivo.
Não há qualquer menção, no paradigma, à apresentação de outras provas, para
além da DCTF retificadora. O sujeito passivo contestou o não reconhecimento do direito
creditório, pautado na integral utilização do pagamento para liquidação de débitos declarados,
apresentando DCTF retificadora para evidenciar o erro de preenchimento antes cometido. A
autoridade julgadora de 1a instância pontuou que as provas do indébito deveriam ter sido
apresentadas em manifestação de inconformidade, mas no julgamento do recurso voluntário foi
considerado que a DCTF retificadora, nas hipóteses admitidas por lei, tem os mesmos efeitos da
original, podendo ser admitida para comprovação da certeza e liquidez do crédito, ainda que
transmitida após a prolação do despacho decisório. Em recurso especial a PGFN questionou a
decisão porque não provada a existência do pagamento indevido e a 3a Turma da CSRF negou
provimento ao recurso.
Registre-se que se a decisão do paradigma se limitasse ao que assim consignado em
seu relatório, validando o direito creditório apenas com base na DCTF retificadora posterior ao
despacho decisório, caberia descartá-lo por contrariar o seguinte entendimento sumulado antes
da interposição do recurso especial:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.251 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.902962/2008-90
21
Acórdãos
Precedentes:
9303-010.062,
3402-005.034,
1301-004.014,
3402-004.849, 9303-005.709, 9202-007.516, 3402-006.556, 3402-006.929 e
3402-006.598.
Contudo, como acima expresso, o voto condutor do paradigma manteve o acórdão
lá recorrido que deu parcial provimento ao recurso voluntário com base no seguinte fundamento:
a apresentação de DCTF retificadora, ainda que após prolatado o despacho decisório não
homologando os pedidos de compensação, pode ser aceita para desconstituir a causa original da
não homologação, devendo a Autoridade Fiscal apurar a liquidez e certeza do crédito do Sujeito
Passivo.
O Colegiado a quo, por sua vez, não cogitou de oportunizar à Contribuinte a
apresentação de provas quanto à certeza e liquidez do crédito tributário, por meio de documentos
contábeis e fiscais. A não-homologação da compensação foi mantida apesar da retificação da DCTF
depois do despacho decisório.
Assim, o recurso especial da Contribuinte pode ser CONHECIDO nesta matéria, com
vistas a determinar os efeitos da DCTF retificadora apresentada depois da emissão do despacho
decisório, mormente tendo em conta o pedido genérico por ela assim deduzido:
24. Por todo o exposto, a Recorrente vem respeitosamente requerer seja o
presente Recurso Especial conhecido e provido para que, ao final, seja reformado
v. acórdão de forma a reconhecer a validade da DCTF retificadora ou,
subsidiariamente, a realização de diligências em busca da verdade material.
Com respeito à matéria “possibilidade de retorno dos autos à origem para
apresentação de documentação complementar, independentemente da retificação de DCTF, para
fins de apuração da verdade material”, o recurso especial teve seguimento com base no
paradigma no 1301-003.881. A PGFN destaca que no paradigma não houve apresentação de DCTF
retificadora, e que a alegação se dirigia a erro em outras declarações apresentadas, decidindo o
outro Colegiado do CARF que a ausência de apresentação de retificadora não poderia ser óbice
intransponível para correção de erro de fato quando o contribuinte apresentasse provas do erro
alegado.
O exame de admissibilidade compreendeu que o paradigma invocou o princípio da
verdade material para superar os óbices da alocação do pagamento a outro débito e o da ausência
de DCTF retificadora, devolvendo o feito à Unidade de Origem para nova análise do direito
creditório originalmente não conhecido. E, assim, considerou-se plausível que o colegiado
paradigmático aplicasse a mesma solução no presente caso.
Esta inferência seria válida se o paradigma não tivesse considerado acervo
probatório distinto do tratado nestes autos para determinar o exame complementar do direito
creditório alegado. Vê-se no paradigma no 1301-003.881 que foi determinante para a decisão do
outro Colegiado do CARF o fato de o indébito se referir a recolhimento de IRPJ e o sujeito passivo
alegar que havia apresentado DIPJ retificadora antes da transmissão da DCOMP.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.251 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.902962/2008-90
22
Nota-se no paradigma que, para além de pontuar que a ausência de retificação da
DCTF, por si só, não pode embasar a negação ao seu direito de crédito pleiteado, o Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto destacou que a Recorrente novamente anexou aos autos as
fichas das DIPJs original e retificadora, apontando, agora, claramente os supostos erros na
determinação do IRPJ devido que teria cometido em razão de erro no preenchimento da DIPJ
original e, consequentemente, no valor de IRPJ confessado na DCTF e, depois de outras
ponderações, concluiu que o mérito do pedido deveria ser apreciado pela Unidade de Origem.
Assim, tem razão a PGFN quando conclui que os casos comparados tratam de
situações díspares. Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente
tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.
Por tais razões, o recurso especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO
PARCIALMENTE, apenas na “previsão normativa de que a DCTF retificadora substitui a original”,
que teve seguimento com base no paradigma no 9303-005.396, com vistas a determinar os efeitos
da DCTF retificadora apresentada depois da emissão do despacho decisório.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.251 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.902962/2008-90
23
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, redator designado

Nos termos do art. 37, §2o, II, do Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pela
citada Lei no 11.941/2009:
Art. 37 (...)
§ 2o Caberá recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, no prazo de
15 (quinze) dias da ciência do acórdão ao interessado:
(...)
II – de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra Câmara, turma de Câmara, turma especial ou a própria Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
A previsão do recurso especial por divergência acerca da interpretação da lei
tributária remonta à própria criação da Câmara Superior de Recursos Fiscais para julgar o referido
apelo por meio do Decreto no 83.304/1979:
Art. 1o. Fica instituída, no Ministério da Fazenda, a Câmara Superior de Recursos
Fiscais, cujo funcionamento será disciplinado em Regimento Interno, aprovado
mediante Portaria do Ministro de Estado da Fazenda, nos termos da legislação em
vigor.
Parágrafo único. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais julgar recurso
especial, na forma prescrita no Regimento Interno.
(...)
Art. 3o.Caberá recurso especial:
(...)
II - de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra Câmara ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.
O rito do processo administrativo, ainda que seja mais simplificado, é inspirado no
processo civil e, à época, vigiam dois recursos similares no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
decorrentes da sua função nomofilácica de guardião do direito federal, a qual, com a Constituição
atual, passou a ser exercida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). São eles os embargos de
divergência e o recurso extraordinário com fundamento em divergência jurisprudencial, este
sucedido por um dos tipos de recurso especial perante o STJ.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.251 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.902962/2008-90
24
Como requisito de ambos os recursos – cite-se o art. 1.029, §1o e o art. 1.043, §4o,
do Código de Processo Civil (CPC) –, é necessário que a parte demonstre as circunstâncias que
tornem os casos confrontados idênticos ou assemelhados.
A Doutrina é uníssona ao apontar que tais circunstâncias se referem ao quadro
fático das decisões, que devem se aproximar. A título exemplificativo, cite-se Flávio Cheim Jorge
(Recurso especial com fundamento na divergência jurisprudencial. In NERY JR, Nelson, WAMBIER,
Teresa Arruda Alvim. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e assuntos afins. Vol. 4. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 370-406):
Quanto se entende necessária a particularidade de o recorrente demonstrar as
circunstâncias que assemelham ou identifiquem os casos confrontados, quer dizer
que o mesmo deve comprovar que o acórdão recorrido e o paradigma tratam da
mesma situação fático-jurídica.
(...)
Assim, a necessária identidade das circunstâncias fáticas entre o acórdão
recorrido e o paradigma se justifica, justamente, para aferir se a lei federal foi
aplicada diante de uma mesma situação. Caso contrário, diante de situações
fáticas que não sejam as mesmas, não se pode dizer que a mesma lei federal foi
interpretada de modo diferente, e, consequentemente, que houve divergência
jurisprudencial.
Nessa mesma linha, o Regulamento do CARF disciplina o recurso especial no art.
118, abaixo reproduzido:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
§ 1o O recurso deverá demonstrar a legislação tributária interpretada de forma
divergente.
(...)
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até duas decisões divergentes por matéria.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente, com
a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
E a jurisprudência deste Colegiado é uníssona ao exigir a correspondência entre os
quadros fáticos dos julgados cotejados. Citem-se alguns acórdãos desta Turma de Julgamento:
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.251 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.902962/2008-90
25
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. A ausência de similitude
fático-jurídica entre a decisão recorrida e o alegado paradigma impede a
caracterização do necessário dissídio jurisprudencial, ensejando, assim, o não
conhecimento recursal. (AC no 9101-006.805, de 08/11/2023, Relator Fernando
Brasil de Oliveira Pinto)
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Deixa
de se conhecer do recurso especial, quando os contextos fáticos são
dessemelhantes, sendo insuficientes para devolver a matéria ao exame da CSRF.
(AC 9101-006.042, de 11/03/2022, Relator Alexandre Evaristo Pinto)
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. A ausência de similitude
fático-jurídica entre a decisão recorrida e o alegado paradigma impede a
caracterização do necessário dissídio jurisprudencial, ensejando, assim, o não
conhecimento recursal. (AC 9101-006.806, de 16/01/2024, Relator Luis Henrique
Marotti Toselli)
Desse modo, o direito divergente que se busca dirimir não é aquele verificável em
abstrato, de forma ampla e genérica, apenas no plano hipotético, mas sim o que se implanta no
seio das relações jurídicas concretas, que possuam os mesmos contornos fáticos;
conseguintemente, há um afunilamento hermenêutico do direito em disputa.
Não se exige a identidade fática entre os acórdãos cotejados, mas devem ser
similares, tal qual a jurisprudência administrativa já citada. A dificuldade, porém, é a de encontrar
essa similaridade, bem como a refutar. Para tal, devemos perquirir o que deve ser entendido
como “similaridade”.
A similaridade é sempre aferida em função de características de um recorte textual
da realidade. Os fatos são relatos em linguagem escrita de supostos acontecimentos do real.
Nesses relatos, são oferecidos costumeiramente inúmeros aspectos, mas sempre em um número
finito em face da possibilidade infinita de descrição.
De igual modo, o acórdão pode trazer esse imenso conjunto de características das
condições fáticas, mas isso não significa que todas tenham sido consideradas relevantes para se
erigir o direito aplicável.
Sob esse prisma, as características fáticas podem ser segregadas em essenciais e
contingentes. As primeiras são aquelas correspondentes a atributos ponderados na formulação da
norma jurídica a ser aplicada. Já as contingentes são todas as demais e, portanto, irrelevantes para
o desfecho decisório.
Além disso, só é possível analisar a similaridade de quadros fáticos quando os
cotejamos em face de um mesmo referencial normativo e, para se concluir pela semelhança apta a
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.251 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.902962/2008-90
26
caracterizar a divergência, impõe-se que possuam os mesmos atributos considerados essenciais
nos acórdãos comparados, ou seja, manejados pelas decisões para dizer o direito no caso
concreto, ainda que possam ser, nos demais aspectos, bem diferentes entre si.
Similaridade fática, portanto, é aquela estabelecida por meio da identidade entre as
características empregadas na decisão, ainda que existam inúmeras outras desassemelhadas entre
si, mas irrelevantes para a interpretação da previsão legal aplicável.
Pois bem, à luz desse referencial, divergi da ilustre relatora acerca do conhecimento
do recurso em relação ao tema “previsão normativa de que a DCTF retificadora substitui a
original”, em razão da diferença significativa entre o quadro fático do recorrido e do acórdão
paradigma no 9303-005.396.
No recorrido, decidiu-se que a apresentação da DCTF retificadora, ainda que
substituísse a original, não produziria os efeitos pretendidos pelo interessado em razão de não ter
apresentado documentação que lhe desse suporte. Abaixo, transcrevo trecho relevante do voto
condutor do acórdão:
O documento juntado pela recorrente, ainda na manifestação de inconformidade,
de e-fls. 14 a 23 , com o título "Sistema Integrado de benefícios" nada esclarece
quanto a questão. Trata-se de uma relação, separada por empresas como
Petrobras, Gaspetro, BR (provavelmente BR distribuidora), Brasken e outros. Na e-
fls. 18 encontra-se um resumo de todas as empresa relacionadas com a
informação "TOTAL RECOLHIDO NA FONTE 6.111.677,77" valor diferente de
qualquer outro do que já referidos nos presentes autos.
Ademais, o relatório nada informa sobre o período de apuração ou de que
natureza é esta retenção na fonte. É um extrato, que por óbvio, não substitui a
escrituração contábil e muito menos um documento de confissão de dívida
tributária como a DCTF.
Não concordamos com a afirmação de que a DCTF original prescinde de
fundamentação documental, o que se aplicaria também à DCTF retificadora. É
exatamente o contrário. Espera-se que todo contribuinte, pessoa física ou
jurídica, esteja amparado em documentação hábil e idônea todas as vezes em que
presta alguma declaração ao Poder Público.
(nosso destaque)
Já o paradigma se fia na circunstância de que a decisão de primeiro estaria
assentada num único fundamento: a apresentação da DCTF retificadora após o despacho
decisório. Abaixo, transcrevo ementa que se refere a essa circunstância.
DCTF RETIFICADORA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.251 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15374.902962/2008-90
27
A apresentação de DCTF retificadora, ainda que após a prolação de despacho
decisório, desde que em hipótese não vedada pela legislação, substitui a original,
constituindo-se em indício da certeza e liquidez do crédito tributário. Tendo sido o
único motivo de indeferimento da compensação e ignorados os seus efeitos pela
decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, há de ser acolhida e
determinado novo exame da compensação pela Autoridade Fiscal.
Desse modo, os acórdãos comparados discrepam em relação a questão jurídica
relevante. Enquanto o recorrido se assenta no fundamento de que, mesmo a DCTF original deveria
ser embasada em documentação e, desse modo, a sua substituição por uma retificadora não
afasta essa premissa, o paradigma está calcado em situação na qual não se exigiu prova
documental.

Isso posto, voto por não conhecer do recurso especial do contribuinte.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 857
DF CARF MF
Original